Tribunal: CARF
Processo: 11030.001308/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001308/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.017 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
SBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2004
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No
10.833/2003. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
A compensação indevida, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser apenada
com a multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03, que passou a prever a
penalidade para a situação de compensação não homologada e compensação
considerada não declarada, ambas quando acometidas de prática fraudulenta.
No caso de compensação indevida ou considerada não declarada, faz-se
necessária a aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN,
para submeter às alterações promovidas pelos dispositivos de Lei que deixaram
de prever a incidência da multa isolada de 75%

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente
convocado) e Márcio Robson Costa que negavam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001308/2006-35
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

Relatório
Nos termos do que constou no julgamento realizado pela DRJ, os fatos podem ser
assim relatados:
Contra a contribuinte foram lavrados os Autos de infração a seguir discriminados:
a) o de fls. 03/04, com o demonstrativo de fl. 05, que formalizou a exigência de Multa
de Oficio - Multa Isolada de 75% relativamente a compensação indevida, não
homologada conforme Despacho Decisório DRF/PFO, de 14/07/2005 (cópia às fls.
32/36), referente a débito de IRPJ, com intimação para recolhimento do valor de R$
l6.769,l9, tendo como base legal o art. 18 da Lei n° l0.833, de 2003, e o art. 44 da Lei n°
9.430, de l996, alterado pelo art. l.8 da MP n° 303, de 2006;
b) o de fls. 06/07, com o demonstrativo de fl. 08, que formalizou a exigência de Multa
de Oficio - Multa Isolada de 75% relativamente a compensação indevida, não
homologada conforme Despacho Decisório DRF/PFO, de 14/07/2005 (cópia às fls.
32/36), referente a débito de CSLL, com intimação para recolhimento do valor de R$
7.826,87, tendo como base legal o art. l8 da Lei n° l0.833, de 2003.
A contribuinte tomou ciência das peças de lançamento em l0/l0/2006, tendo apresentado
em 09/l l/2006 a impugnação de fls. 46/78, onde aponta, em síntese, os seguintes
argumentos:
O LANÇAMENTO FISCAL (PROCEDIMENTO) RETROSPECÇÃO FÁTICA
através de autos de infração lavrados em 09/l0/2006, a fiscalização da DRF/Passo
Fundo (RS) efetuou lançamentos de ofício de multa isolada de 75%, incidentes sobre
valores tidos como indevidamente compensados, os quais foram informados em
PER/DCOMP com a finalidade de extinção de débitos tributários informados em DCTF
(IRPJ e CSLL relativos ao período de apuração 3l/03/2004). Transcreve parte da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (autos de infração) e do Despacho
Decisório proferido no processo administrativo n° l l030.00l347/2005-51, fazendo
referência à legislação embasadora dos procedimentos;
os lançamentos fazendários em apreço apresentam irregularidades factuais, formais e
materiais que determinam a sua insubsistência (nulidade), independentemente do que
vier a ser decidido no processo administrativo n° ll030.00l347/2005-Sl, que teve
manifestação de inconformidade apresentada.
O Direito
assinala que seu arrazoado evidenciará (comprovará) que:
a) a conduta consumada no pleito compensatório não se amolda à tipicidade descrita na
lei impositiva da penalidade, traduzida pelas expressões compensação indevida e por
expressa disposição legal, posto inexistirem as pretensas vedações na lei de regência;
b) o núcleo do tipo infracional impositivo compensação indevida por expressa
disposição legal foi derrogado com o advento da Lei n° 11.051. de 2004, fulminando a
tipicidade necessária à manutenção das multas de ofício isoladas;
c) inexiste o suposto descumprimento de obrigação tributária acessória apta a autorizar a
incidência de multas de ofício isoladas. E passa a demonstrar as
inconsistências/ilegalidades/nulidades das exações punitivas em pauta.
A INIMPONIBILIDADE DAS MULTAS ISOLADAS EX OFFICIO NO CASO
VERTENTE
A AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL DO DESPACHO DECISÓRIO
COMPROVA-SE NA EXPRESSA VEDAÇÃO ADVINDA SOMENTE COM LEI N.o
11.051/2004
refere à manifestação de inconformidade apresentada no processo n°
l1030.001347/2005-51, dizendo que a decisão nele proferida sustentou que os créditos
tributários da empresa, adquiridos legalmente de terceiros, não podem ser compensados
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

por expressa vedação legal. No entanto, o art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637, de 2002, aplicados pela
autoridade fiscal, não contem a insistente restrição expressa;
o art. 30 da IN SRF n° 210, de 2002, está inquinado de incontornável ilegalidade,
porque não pode ampliar obstáculos não previstos, expressamente, nos textos legais (art.
99 do CTN);
refere à publicação da Lei n° 11.051, de 2004, entendendo que ela não pode
comprometer fatos pretéritos consumados, salvaguardando, assim, o direito adquirido, a
boa-fé e a segurança jurídica fiscal. Discorre contrariamente ao Despacho Decisório
(insuplantáveis impedimentos legais), relacionando-o com a aplicação daquela Lei;
conclui que as compensações que efetuou não podem ser impedidas (não homologadas),
impondo-se seja declarado improcedente/nulo o Despacho Decisório em exame, por
falta de amparo legal expresso, assim como seja declarado sem efeitos normativos
internos o art. 30 da IN SRF n° 210, de 2002, ante a mesma ilegalidade apontada
(infundada ampliação da prescrição legal).
AS RESTRIÇÕES NORMATIVAS QUE LASTREIAM O DESPACHO DECISÓRIO
NÃO ALCANÇAM O DIREITO CREDITÓRIO EMANADO DA DECISÃO
JUDICIAL
continua discorrendo acerca da insubsistência do ato administrativo em conflito
(Despacho Decisório), fazendo referência a decisões do TRF 4a/R, do STJ e à Ação
Ordinária n° 94.0006867-0 (que transitou em julgado em 30/08/2002). Cita
entendimento doutrinário, refere à legislação e pugna pelo afastamento dos efeitos do
Despacho Decisório em dissenso e, via de consequência, o cancelamento das multas
isoladas esgrimidas.
A ATIPICIDADE DA CONDUTA COMPENSAÇÃO INDEVIDA SEM A
EXPRESSA RESERVA DE LEI RESTRITIVA
não havendo a expressa vedação legal suposta pela autoridade fiscal, as compensações
realizadas não podem se consideradas como indevidas (att. 18 da Lei n° l0.833, de
2003), donde, por consequência, a imposição das multas isoladas carecem de suporte
material, merecendo serem repelidas. Por outras palavras, o núcleo impositivo (norma)
das multas combatidas só admite que a conduta típica infracional-tributária (fato
jurígeno) recaia sobre a prática proibitiva compensação indevida nos exatos e expressos
termos da lei.
Transcreve ensinamentos de doutrinador;
o comando legal dissecado não deixa dúvidas quanto à carência de tipicidade estrita
para a imposição da penalidade envergada, forçando que seja declarada a sua total
improcedência/nulidade.
A DERROGAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA PUNITIVA COM
O ADVENTO DE NOVO COMANDO SANCIONATÓRIO (LE1 N° 11.051/2004)
ainda que se entenda pela ocorrência de compensação indevida por expressa disposição
legal, as sanções de ofício não têm condições de subsistir;
cabe relembrar que somente caberiam as multas de oficio isoladas acaso houvesse a
famigerada expressa disposição legal, de modo a impedir a validade do procedimento de
compensação (núcleo da hipótese de incidência - an. I8, caput, da Lei n° 10.833, de
2003);
registra o an. 25 da Lei n° l l.05l, de 2004, dizendo que das inovações por ele
processadas podem ser extraídas as conclusões ou reflexões a seguir relacionadas, que
impõem o cancelamento das exações em pauta.
A NOVEL HIPÓTESE NUCLEAR IMPOSITIVA VISA REPRIMIR SOMENTE
CRIMES TRIBUTÁRIOS
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

o caput do novo art. l8 da Lei n° l0.833, de 2003, derrogou a hipótese de incidência
sobre a qual recairia a conduta infracional da empresa, porquanto a lei posterior pelas
próprias mãos do Poder Público mudou sua política legislativa, ordenando um
procedimento que não se afaz às regras anteriores;
a Fiscalização se valeu de norma (lei) sancionatória que se amoldava à situação
material-impositiva da empresa, sendo forçoso reconhecer que à luz da nova redação
esta mesma regra material foi dissipada, porque o novo núcleo do comando punitivo
(hipótese de incidência) só passou a permitir a multa isolada nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática de infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de l964;
traça análise sobre quais seriam as infrações que o legislador buscou repreender -
sonegação, fraude e conluio (Lei n° 4.502, de l964);
refere ao art. 18 da Lei n° l0.833, de 2003, dizendo que o intento do legislador ordinário
foi, indiscutivelmente, de repreender os procedimentos compensatórios levados a efeito
com o exclusivo propósito fraudulento, ou seja, aqueles em que ficar caracterizado o
intuito de escamotear o fato gerador da obrigação principal para não adimplirem os
compromissos fiscais;
a impositividade da multa isolada de oficio deve ser articulada com o que prescreve
todo o caput do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, concluindo-se que só tem lugar
qualquer punição nele enraizada quando as compensações tributárias autolançadas pelo
sujeito passivo consumarem tipos penais;
fala sobre a forma de incidência da multa agravada;
traça estrutura dos novos comandos punitivos e normativos compensatórios;
conclui pela derrogação do fato gerador sobre 0 qual repousam os lançamentos da multa
de ofício isolada de 75% e, via de conseqüência, da extirpação do suporte formal e
material da sua impositividade;
falece o lançamento da base legal adotada, ao tempo em que foram consumados os
pleitos compensatórios, devendo a lei tributária retroagir para fazer surtir os efeitos
modificativos ou excludentes da punibilidade.
A RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI TRIBUTÁRIO EXCLUDENTE DA
INFRAÇÃO CAPITULADA NA LEI PRETÉRITA
nos casos em que a lei tributária deixa de considerar infração algum comportamento
positivo ou negativo sobre o qual se tenha aplicado a penalidade, ou seja, que tenha
sofrido punição sob a égide da norma pretérita, desde que ainda não definitivamente
julgados, deverá retroagir como excludente daquela sanção. Cita os arts. 106 e 112 do
CTN. dizendo emergir daqueles dispositivos que, ainda que se sustente que as
inovações normativas vedatórias e sancionatórias das compensações realizadas tenham
sido meramente interpretativas, a multa aplicada deverá ser cancelada, por força do art.
106 do CTN. Registra entendimento de doutrinador;
é crível que se operem os efeitos retroativos excludentes da novel norma sancionatória
para benefício da empresa. Registra ementas de decisões do Conselho de Contribuintes
e pede o cancelamento das fustigadas multas de oficio isoladas.
A IRRETROATIVIDADE DO ART. 117 DA LE1 No 11.196/05 E A
IRREPRESTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL Do ART. 18 DA LE1 No
10.833/03
possuindo o direito positivo o caráter constitutivo dos estados de fato, torna-se
injurídico cobrar sanções objurgadas, seja com base na norma antecedente (redação
original do art. I8 da Lei n° 10.833, de 2003), eis que derrogada pela Lei n° 11.051, de
2004, e o período em que vigente, válida e eficaz no sistema jurídico subsumiu os fatos
geradores por dito ato revogador parcial, seja com fulcro na derradeira norma a atacar o
mesmo comando com o escancarado intento reparatório (Lei n° 11.196, de 2005), eis
que sua validade, vigência e eficácia somente se verifica a partir de sua publicação,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

afetando fatos jurídicos-tributários apenas daí por diante, lhe sendo vedada a retro-
operância ao ano-base de 2004;
é juridicamente impossível o efeito repristinatório da norma sobre a qual se alicerçam as
multas isoladas guerreadas. Cita legislação e conclui de forma simples: o caput do art.
18 da Lei n° 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei n° I 1.051, de 2004, retroage
no presente feito, por cogência do art. 106 do CTN, ao passo que a engenhosidade do
legislador na adição do novo parágrafo ao mesmo comando (art. 18 da Lei n° 10.833, de
2003), através do art. 117 da Lei n° 11.196, de 2005, só atinge fatos consumados a partir
de sua publicação, por imperatividade do art. 144 do CTN.
DA INEXISTÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
outra mácula contida nos autos de infração diz respeito à inexistência do
descumprimento da única obrigação acessória prevista na lei de regência para a
execução dos procedimentos compensatórios em disputa;
assim como ocorre com a obrigação tributária principal, a obrigação acessória também
está subsumida aos ditames da lei, necessitando, igualmente, que ocorra a hipótese- de
incidência (fato gerador), tal como descrita na norma (lei), caso contrário não surge o
dever jurídico ou, noutras palavras, não nasce a própria obrigação. Registra parte do art.
113 do CTN, bem como o art. 115 daquele Código e transcreve preleções de
doutrinadores;
cita algumas obrigações acessórias e pergunta: qual o dever (obrigação acessória) a que
estava obrigada a empresa para fins de viabilizar o controle do cumprimento das
compensações realizadas (obrigação principal)?;
registra o § 1° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da
Lei n° 10.637, de 2002, dizendo que conforme aquele artigo o sujeito passivo poderá
compensar créditos com quaisquer débitos próprios administrados pela SRF, desde que
o requeira através de declaração na qual deverão constar informações a eles relativos
(débitos e créditos);
a obrigação acessória, no caso em dissenso, constituiu-se num único dever, o de
informar, declarar, prestar os necessários esclarecimentos com o escopo de viabilizar o
controle efetivo da Fiscalização para que se pudesse promover a ulterior homologação;
convém reprisar que a empresa encaminhou todos os requerimentos de rigor à SRF por
meio dos formulários eletrônicos PER/DCOMP, neles informando. em detalhes. Quais
eram os créditos utilizados, sua origem, natureza tributária, valores etc., bem como
todos os aspectos concernentes aos débitos compensados, sendo inatacável o fiel
cumprimento da obrigação acessória, pelo que a hipótese de incidência da norma
punitiva (multa de ofício isolada) não lhe pode atingir. Fala sobre esta multa (art. 44,
incisos 1 e 11, da Lei n° 9.430, de 1996);
as multas objetos deste lançamento estão previstas no inciso 1 daquele artigo (75%),
sendo aplicável somente nas hipóteses em que afa/ra consistir no não-pagamento ou no
pagamento do tributo efetuado após o prazo previsto na legislação;
em nenhum dos casos se enquadram as multas aplicadas, porquanto a compensação de
tributos, ao lado do pagamento, é modalidade potestativa de extinção do crédito
tributário, sujeitas pela legislação ao autolançamento, mas que com ele (pagamento),
não se confunde;
não houve, à evidência, falta de recolhimento ou de pagamento, ou pagamento e
recolhimento feito a destempo, razão pela qual a hipótese punitiva é descabida, eis que
cria nova hipótese de incidência ao converter O dever de pagar eventualmente não
obedecido em obrigação acessória;
as multas isoladas aplicadas colidem frontalmente com o que preceitua o art. 113 do
CTN, combinado com o estatuído no art. 97 daquele mesmo Código. Cita parcialmente
este artigo;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

na hipótese de ser mantido o despacho denegatório das compensações realizadas, a
empresa Será penalizada ao ter que recolher aos cofres públicos, além do principal
(débitos declarados nas DCTFS), também a multa e _juros de mora, que se revestem de
peculiaridades sancionantes, ou seja, na hipótese a empresa será duplamente penalizada;
registra decisões do Conselho de Contribuintes acerca da ilegalidade da cobrança da
multa de oficio isolada contida no art. 44, inciso l, da Lei n° 9.430, de l996. Em
flagrante afronta a mandamentos legais (arts. 97 e ll3 do CTN) que por se tratarem de
orientações jurisprudenciais propaladas de instância superior administrativa devem ser
adotadas, como parâmetro para fazer valer o direito da empresa de se ver livre da
imposição de Sanções eivadas de ilegalidades.
PEDIDOS
ao finalizar, requer, cumulativamente, sejam recebidas as razões impugnatórias e, tendo
presentes os princípios insertos no art. 2° da Lei n° 9.784, de 1.999. somados ao que
dispõe o art. 50 da mesma Lei, se determine o seu regular processamento para que
sejam declarados (julgados), a vista de todos os vícios formais e materiais apontados, os
lançamentos das multas isoladas nulos e/ou improcedentes, arquivando-se o presente
processo fiscal:
pede deferimento.
A repartição de origem despachou à fl. 79.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
EMENTA DO ACÓRDÃO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2004
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE.
LANÇAMENTO DE OFICIO.
Considerada não homologada a pretendida compensação, cabível a exigência da multa
isolada sobre o valor total dos débitos indevidamente compensados.
Lançamento Procedente
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
replicando, em síntese os argumentos da Impugnação ainda que em outras palavras e formas de
expressão.
Ao ser remetido ao CARF para julgamento do recurso, o processo inicialmente foi
distribuído para 2a Turma da Primeira Seção de Julgamento, que ao verificar que o crédito em
discursão é relacionado ao IPI declinou a competência para uma das turmas da 3a Seção, visto
que assim determina o RICARF1.

1 art. 4°, Anexo II, do RICARF
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
A controvérsia pode ser resumida na autuação com lançamento de ofício de multa
isolada aplicada contra a recorrente incidente sobre valores tidos como compensação indevida
(créditos não tributário “crédito-prêmio do IPI”, bem como, com créditos gerados por terceiros)
efetuada em declaração de compensação realizada, fatos consignados no Despacho Decisório
DRF/PFO de l4/07/2005, proferido no processo n° 11030.001347/2005-51, Acórdão no 18-9-
737.
As referidas compensações tinham como objetivo extinguir débitos de IRPJ e
CSLL relativamente ao 1o trimestre de 2004.
Na descrição dos fatos no relatório fiscal consta a seguinte narrativa:
O contribuinte efetuou compensação indevida de valores em declaração prestada, não
tendo sido homologada a referida compensação, conforme despacho Decisório
DRF/PFO, de 14 de julho de 2005, exarado no processo no. 11030.001347/2005-51.
Dessa forma, conforme determinação legal, estamos efetuando o lançamento da multa
de oficio de forma isolada, no percentual de 75% sobre o valor da compensação não
homologada. Juntamos cópia do Despacho Decisório acima referido e demais
documentos para instrução do processo".
PRELIMINAR
Inicialmente a recorrente cita como “questão de ordem” eventuais nulidades
ocorridas no auto de infração e no acórdão de piso que tenham ofendido o "devido processo
legal”, a “amplitude de defesa" e o “contraditório”, consagrados nos inc. LIV e LV do arf. 5°
da CRFB/88 e de inevitável observância na esfera judicante da administração Pública.
A autuação teve como fundamentação legal o art. 18 do Lei n° 10.833/20032 c/c o
art. 44 da Lei n° 9.430/963. O auto de infração preenche os requisitos legais, bem como o
julgamento da primeira instância enfrentou todos os pontos questionados na impugnação e
ambos foram presididos por autoridade competente, de modo que não verifico nos autos
nenhuma razão para reconhecimento de nulidade.
Cabe ainda ressaltar que ao recorrente foram disponibilizados todos os meios de
defesa, bem como a fundamentação legal balizadora da punição por meio do auto de infração.
Tal como destacado pelo julgador de piso, também não cabe ao julgador de
segunda instância tratar do mérito do processo que teve como objeto a compensação não
homologada, pois este teve no momento oportuno, em respeito ao que regra o Processo
Administrativo fiscal, o tratamento adequado para aludir seus argumentos.

2 Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício. serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de _/alta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acre'scimo de multa moratória. de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;(...)
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

Sendo assim, nenhum ponto do Recurso Voluntário que buscar tratar do mérito da
não homologação do pedido de compensação que deu origem ao auto de infração merece
acolhida, de modo que passo a julgar apenas e restritamente as questões relacionadas ao auto de
infração.
MÉRITO
Prosseguindo, devemos nos ater na legalidade do auto de infração que, conforme
acima exposto, a autuação foi baseada em determinação legal da qual o ente administrativo não
pode se esquivar nos termos da legislação vigente a época do Auto de Infração.
No que se refere a origem do auto de infração, a impossibilidade da compensação
de débitos administrados pela Receita Federal com créditos de terceiros, em especial “Crédito-
Prêmio-IPI”, restou muito bem explicado no Despacho Decisório de fls. 35/39 a vedação legal
desse tipo de operação, visto que trata-se de crédito de natureza financeira e, portanto, não
tributária.
Acerca da aplicabilidade de multa isolada e do assunto proposto nesse processo, o
CARF já se debruçou sobre o tema, no sentido de que cabe a penalidade, inclusive a matéria foi
objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em processo de causa similar ao
que aqui estamos tratando, na qual a Ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada,
proferiu voto, acórdão no 9101-004.224.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 MULTA
ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA SEM EVIDÊNCIA DE
FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004. A multa isolada
por compensação indevida com créditos de natureza não tributária sem evidência de fraude está prevista desde a
redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003, e apenas foi majorada temporariamente ao percentual de 150% na
vigência da Lei no 11.051/2004, sendo restabelecida ao percentual de 75%, após as alterações promovidas pelas Leis
no 11.196/2005, 11.488/2007, 12.249/2010 e 13.097/2015.
Por estas razões, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e no mérito
negar provimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Redator designado.
Conforme relatado a Recorrente efetuou compensação indevida de valores em
declaração prestada, não tendo sido homologada a referida compensação, conforme despacho
Decisório DRF/PFO, de 14 de julho de 2005, exarado no processo no. 11030.001347/2005-51.
Dessa forma, foi efetuado o lançamento da multa de oficio de forma isolada, no percentual de
75% sobre o valor da compensação não homologada.
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator.
Esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, tem posicionamento
consolidado sobre a necessidade de ser comprovada a falsidade no processo de compensação
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

para que seja aplicada a multa prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, aplicando-se a
retroatividade benigna, de acordo com a atual redação do art. 18, caput, da lei que regula a
aplicação da penalidade, in verbis:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.”
Ilustra-se o posicionamento, com as decisões adiante reproduzidas:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
A compensação indevida, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser apenada com a
multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03, que passou a prever a penalidade para a
situação de compensação não homologada e compensação considerada não declarada,
ambas quando acometidas de prática fraudulenta.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
A compensação considerada não declarada, sem a ocorrência de fraude, somente
comporta a multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.8333/03 a partir da
produção de efeitos da alteração promovida pela Lei no 11.196/05, em 14/10/2005.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
OU
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
INFRAÇÕES. E PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de compensação indevida ou considerada não declarada, faz-se necessária a
aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN, para submeter às
alterações promovidas pelos dispositivos de Lei que deixaram de prever a incidência da
multa isolada de 75%. (...)” (Processo no 13609.001603/2009-78; Acórdão no 3201-
004.340; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/10/2018)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado,
devidamente informado em DCTF, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com
ressalva da hipótese de falsificação.” (Processo no 10280.720274/2007-58; Acórdão no
3201-005.920; Relator Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/10/2019)
Tal linha de entendimento decisório está em consonância com o que tem adotado
a 3a Turma de Julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme se
depreende dos precedentes a seguir ementados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2002, 28/02/2003, 31/07/2003, 30/09/2003, 30/04/2004,
30/09/2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Aplica-se retroativamente a Lei 11.488/07, que alterou a redação do artigo 18 da Lei
10.833/03, tendo deixado de prever multa isolada nas hipóteses de compensação
indevida. Referida multa passa a ser devida tão somente nos casos de comprovada
falsidade na declaração, o que não se coaduna com o presente processo.” (Processo no
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

11065.000043/2005-70; Acórdão no 9303-009.851; Relatora Conselheira Vanessa
Marini Cecconello; sessão de 10/12/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/04/1997 a 10/05/1997
MULTA
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
INDEVIDA
INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO
ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor considerado como
indevidamente compensado, informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106,
II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual
redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade). (Processo no
13817.000222/2002-40; Acórdão no 9303-009.391; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 15/08/2019)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2004
MULTA
ISOLADA
NO
PATAMAR
DE
75%.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE E SONEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos termos do art. 18, caput § 2° da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 25
da Lei n° 11.051/04, a multa isolada sobre o valor de débito compensado indevidamente
só se aplica na hipótese de infração com dolo, fraude, sonegação ou conluio, no
percentual qualificado de 150% por cento.
No caso as declarações foram entregues antes de 22/11/2005, não houve comprovação
de dolo, aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a multa aplicada no patamar de
75% em razão das alterações normativas trazidas pela lei no11.051/04.” (Processo no
10920.003116/2004-12; Acórdão no 9303-005.406; Relator Conselheiro Demes Brito;
sessão de 25/07/2017)
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade
benigna - tal como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de ser
afastada a aplicação da multa de ofício, pelo contido na atual redação do art. 18 da Lei
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.017 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001308/2006-35

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital